Tribunal: STF
Processo: ARE 1348637
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1) DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. 2) CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES. REAJUSTE DE MENSALIDADES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE NÃO CONHECIDO. 4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO RETIDO. FIES. FNDE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. ACESSO À EDUCAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. RESTRIÇÃO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE INFLAÇÃO DE 2014 (6,41%). PUBLICIDADE DO ATO. NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. ILEGALIDADE DO ATO. 



    1. Agravo retido conhecido, porquanto requerida expressamente a sua apreciação nas razões de apelação, em conformidade com o disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    2. Tratando a ação de proteção ao direito à educação, visto que relacionada ao FIES, envolvendo o acesso ao ensino superior, transparece o interesse coletivo a ser protegido e, por conseguinte, a legitimidade do Ministério Público Federal. 



    3. O FIES é uma importante política pública direcionado aos segmentos menos favorecidos da população nacional, de modo a ampliar o acesso à educação, razão porque deve ser pautado pela legalidade, transparência e impessoalidade. 



    4. Demonstrado o impedimento de acesso ao sistema do FIES para novos contratos e aditamentos dos contratos ativos para os estudantes que cursam em instituições de ensino que reajustaram as mensalidades em percentual superior ao limite de 6,41% (índice oficial de inflação divulgado referente a 2014). 



    5. Para permanência da instituição de ensino no SisFIES não há exigência legal vinculando o reajuste das mensalidades com o índice definido pelo FNDE, em ato que sequer consta de instrumento normativo, não se podendo conferir sua validade, o que também compromete sua publicidade. 



    6. A restrição imposta pelo Poder Público contraria o expresso na Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, não vinculando o reajuste ao índice de inflação oficial. Outrossim, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, 'As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão'. 



    7. O objeto da presente ação civil pública é bastante restrito, não alcançando nenhuma das cláusulas contratuais referidas ou comprometendo a autonomia orçamentária da União. O Ministério Público Federal pretende unicamente afastar a criação de uma limitação ao índice de reajuste das mensalidades sem previsão legal. Os demais preceitos normativos, atinentes à disponibilidade orçamentária do FIES ou mesmo definição dos valores financiados não fazem parte do objeto da lide. Nessa medida, inexiste impedimento para o estabelecimento de valores máximos e mínimos para o financiamento (art. 25, §2º da Portaria Normativa do MEC nº 01/2010), de acordo com a previsão constante da LOA, desde que não atrelado ao percentual de reajuste das mensalidades aplicado pela instituição de ensino.



    8. O estabelecimento de restrição posterior à contratação, atinente à vinculação do reajuste das mensalidades com o índice de inflação, fere o princípio da segurança jurídica. 



    9. A unilateral modificação dos critérios para contratação e renovação dos contratos do FIES, sem a devida motivação e sequer publicidade do ato, viola o direito de acesso à educação, dever do Estado, nos termos do art. 23, V, da CF. 



    10. Discricionariedade administrativa não se confunde com a arbitrariedade ou a abusividade, sendo certo que conveniência e oportunidade não são conceitos absolutamente isentos de análise Judicial. 



    11. A invocação da cláusula da reserva do possível, atinente às questões orçamentárias, estando desprovida de provas sobre a impossibilidade de atendimento ao pedido formulado, não merece prosperar” (e-doc. 124). 



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-doc. 143). 



    3. Os recursos extraordinários interpostos foram inadmitidos pela ausência de ofensa constitucional direta (e-docs. 172 e 176).



    4. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE argumenta que, “no caso do FIES, a questão orçamentária constitui fator fundamental ao estabelecimento de valores máximos de financiamento, uma vez que a concessão do financiamento é condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira do FIES” (fl. 6, e-doc. 196).



    Sustenta que “o FNDE agiu em observância ao princípio da legalidade e dentro da discricionariedade conferida ao Administrador Público que, em última análise, é o implementador e realizador das políticas públicas, porquanto o estabelecimento de valor máximo de financiamento é um ato de competência regulamentar atribuída ao agente operador do FIES, visando assegurar o cumprimento do orçamento anual do Programa e oportunizar a concessão de novos financiamentos mediante a adequação do fluxo de desembolsos do Programa à disponibilidade orçamentária prevista na LOA, considerando que a oferta de financiamento é condicionada a essa disponibilidade” (fl. 19, e-doc. 196).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    5. No agravo, a União sustenta “trata[r]-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, objetivando a reabertura do sistema do FIES para novos contratos e aditamentos, sem a restrição imposta ao percentual de reajuste de mensalidades superior a 6,41% (correspondente ao índice de inflação do ano de 2014), em relação às instituições de ensino localizadas nos Municípios abrangidos pela Subseção Judiciária de Joinville” (fl. 2, e-doc. 194).



    Argumenta que “o recurso extraordinário aviado pela União alega violação à Constituição Federal, arts. 167, II e 23, V, os quais consistem na base constitucional existente quanto à necessidade de disponibilidade orçamentária e financeira para concessão do financiamento e necessidade de observância do princípio da reserva do possível” (fl. 5, e-doc. 194).



    Afirma que “a decisão agravada, ao entender que o recurso extraordinário não deve ser admitido, restou por negar vigência às normas constitucionais invocadas e debatidas na decisão recorrida” (fl. 5, e-doc.194).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. V do art. 23 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República” (fl. 12, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Pela diversidade de recursos e razões de decidir, os recursos serão examinados separadamente. 



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O acórdão recorrido foi julgado em 3.3.2016 (fl. 3, e-doc. 124) e, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007. 



    O agravante limitou-se a argumentar que “o presente caso ostenta a necessária repercussão geral”, pois “a inconformidade do Recorrente merece ser conhecida e provida, uma vez que é visível que a decisão proferida pelo acórdão regional, ora atacado, viola disposições da Constituição Federal causando ônus ao orçamento da União” e que, “presente, em um dos polos, a Fazenda Pública, expressão da coletividade, há repercussão geral. Induvidosamente, a decisão tem máxima potencialidade para ocasionar grave lesão à ordem pública, nesta compreendida as ordens jurídica, econômica e administrativa em geral. A decisão tem, ainda, o grave potencial estimular a propagação de um precedente perigoso” (fls. 5-6, e-doc. 152). 



    8. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil se dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta, portanto, afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a existência de repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 697.988-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 



    Recurso extraordinário com agravo interposto pela União



    9. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    Para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria Normativa do MEC n. 01/2010 e Lei n. 9.870/99). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2017. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. 1. Não se mostra deficiente, omissa ou passível de reforma a decisão que, a exemplo da recorrida, deixa de examinar as violações alegadamente de cunho constitucional porque constatada a inviabilidade do apelo extremo, seja porque a controvérsia apresenta índole infraconstitucional, seja porque demanda reexame de fatos e provas, ou, ainda, porque requer reexame de cláusulas contratuais. 2. Consideram-se protelatórios os embargos de declaração que traduzem apenas o propósito infringente da parte recorrente, decorrente do mero inconformismo com os termos da decisão impugnada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, §11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, observadas as peculiaridades atinentes às partes beneficiárias de gratuidade de justiça” (ARE n. 1.033.936-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. As alegadas ofensas à Constituição não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão quanto a esses temas. Nesse ponto, portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o reexame do material fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 843.809 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES. EXIGÊNCIA DE FIADOR PARA A IMPLEMENTAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.604-AgR/RN, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



     10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da União.



     



    11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora